Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-95.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), NILSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 388.021.631-20 (APELANTE), NILSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 388.021.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURS
O DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ESTACIONADO – MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPASSE FINANCEIRO – TESE AFASTADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

O Boletim de Ocorrência narrado pelo condutor do ônibus da Apelante, que o condutor do veículo celta parou para dar preferência ao pedestre, razão pela qual o ônibus do Apelante colidiu na traseira do veículo do segurado.

Quando à alegação de inexistência do repasse da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a segurada, tenho que tal pedido não merece prosperar. Isso porque, conforme demonstrado pela Nota Fiscal no ID. 143089739, é nítido que a Apelada indenizou a segurada no montante supramencionado com a venda do veículo avariado.

Por fim, considerando as fotografias demonstram a extensão dos danos causados (ID. 143089741) e, além da nota fiscal de venda do automóvel (ID. 143089739), foram juntados os comprovantes de pagamento (ID. 143089740), de modo que ficou caracterizado o nexo causal entre a colisão descrita no Boletim de Ocorrência e os valores gasto pela Apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
ajuizada em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S/A
, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a empresa Apelante e Nilson dos Santos (terceiro interessado) ao ressarcimento do valor dispendido de R$ 9.403,97 (nove mil, quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos)

Ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz a sentença contraria as provas dos autos, visto que inexiste nos autos o comprovante de que a Seguradora Apelada pagou o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para segurada.

Assevera que houve um equívoco na sentença, eis que o Juiz singular reconheceu o nexo causal do acidente por presunção, tendo em vista a colisão traseira. No entanto, argumenta que não foi provado de forma correta.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 143091199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LIBERTY SEGUROS S/A
ajuizou a
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
em desfavor de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA. e NILSON DOS SANTOS FERREIRA
alegando que, em 21/10/2016, a segurada Kelly Christina Arruda Maciel conduzia seu o veículo Celta Life LS, placa OAR 7049, ano-modelo 2012/2013, de propriedade de Clara Margareth de Arruda, na Avenida Dante Oliveira quando foi atingido na traseira por um ônibus de propriedade da Apelante, marca Mercedes Benz/L, ano-modelo 2008/2009, placa NJB 5133, conduzido por Nilson dos Santos Ferreira.

Sustentou que indenizou a segurada no valor de R$ 18.403,97 (dezoito mil, quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos), sendo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente a venda do veículo e a quantia de R$ 9.403,97 (nove mil quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos) decorrentes dos encargos do veículo.

Após o encarte das contestações (ID. 143091169 e 143091171) e da impugnação, sobreveio a sentença em que o Juiz singular julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a empresa Apelante e Nilson dos Santos (terceiro interessado) ao ressarcimento do valor dispendido de R$ 9.403,97 (nove mil, quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos). Ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Da detida análise dos autos, observo do Boletim de Ocorrência narrado pelo Sr. Nilson, condutor do ônibus da Apelante, que o condutor do veículo celta parou para dar preferência ao pedestre, razão pela qual o ônibus do Apelante colidiu com a traseira do veículo do segurado pela Apelada.

Nesse contexto, as provas constantes nos autos não são suficientes para afastar a presunção da culpa do condutor do veículo de propriedade da Apelante pelo acidente, concluindo-se que este não observou o seu dever de manter uma distância segura do veículo à frente, desprezando a possibilidade de o veículo que seguia à frente frear repentinamente.

Tal conduta evidencia a falta de cuidado necessário no trânsito ao colidir na traseira do veículo que seguia à sua frente, com as consequências ora produzidas, gerando o dever de indenizar os danos materiais provocados.

Em situações como a dos autos, ou seja, de acidente de trânsito que envolve colisão traseira, a presunção de culpa é imputada àquele que colide no veículo que trafega à sua frente, conforme dispõe o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Ademais, considerando as fotografias juntada que demonstram a extensão dos danos causados (ID. 143089741), a nota fiscal de venda do automóvel (ID. 143089739), e os comprovantes de pagamento (ID. 143089740), entendo que ficou caracterizado o nexo causal entre a colisão descrita no Boletim de Ocorrência e os valores gasto pela Apelada.

Logo, de rigor o ressarcimento dos danos pleiteados.

Quanto à alegação de inexistência do repasse da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a segurada, tenho que tal pedido não merece prosperar.

Com efeito, conforme demonstrado nos autos a Seguradora Apelada repassou a segurada o valor total de R$ 18.403,97 (dezoito mil, quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos), sendo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente a venda do veículo e a quantia de R$ 9.403,97 (nove mil quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos) decorrentes de encargos do veículo.

Conforme se observa da Nota Fiscal juntada no ID. 143089739, é nítido que a Apelada indenizou a segurada no montante R$ 9.000,00 (nove mil reais) com a venda do veículo avariado.

Assim, deve a Apelante repassar a seguradora o montante de R$ 9.403,97 (nove mil, quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos) que é a somatória do valor pago, abatido do valor obtido com a venda do automóvel.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022